Tribunal: TJSP
Processo: 0006155-38.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Falta disciplinar de natureza média. Recurso do Ministério Público. Reconhecimento de infração grave. Cabimento. Desobediência caracterizada. Prova segura e coesa, tendo em vista os depoimentos dos agentes de segurança penitenciária. Conduta prevista no artigo 50, VI, c.c. artigo 39, II e V, da Lei no 7.210/84. Aplicação das consequências da falta disciplinar,

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Falta disciplinar de natureza média. Recurso do Ministério Público. Reconhecimento de infração grave. Cabimento. Desobediência caracterizada. Prova segura e coesa, tendo em vista os depoimentos dos agentes de segurança penitenciária. Conduta prevista no artigo 50, VI, c.c. artigo 39, II e V, da Lei no 7.210/84. Aplicação das consequências da falta disciplinar, consistente em reinício da contagem de lapso para fins de progressão de regime e a perda de um sexto dos dias remidos ou a remir até a prática da infração disciplinar. Recurso ministerial parcialmente provido.